Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706134-81.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: NAYANNE BRENDA REZENDE DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Considerando que a apelada não atendeu à determinação judicial (ID 30797073), e com amparo no art. 76, §2o, II, do CPC, determino o desentranhamento das contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator